Tribunal: TJPA
Processo: 0033620-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033620-55.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de omissão, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

O Acórdão se manifestou expressamente que , tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, aplicando-se, analogicamente, as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ.

3. Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Reexame Necessário opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra PEDRO PAULO MIRANDA DE ARAÚJO, para suprir suposta omissão no Acórdão de Id. n. 1899698, de lavra da 2ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

Eis o acórdão da decisão embargada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO NO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado

2. É certo que como o autor/apelado já é beneficiário do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabendo ao Município cobrar além das mesmas outras despesas médicas que onerem ainda mais o beneficiário do plano.

3. Ademais, tais tratamento devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém que já está com saúde debilitada e com risco de morte, tanto que necessita de cirurgia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade
.

4.
Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime
. (grifos nossos).

Em suas razões (Id. n. 2000321 – págs. 01/05), o IPAMB aponta omissão no Acórdão impugnado, na medida em que não teria havido manifestação expressa acerca da limitação de cobertura estabelecida na legislação regedora de plano de saúde, tipicamente de autogestão, o que se aplica plenamente O PABBS mantido pelo ora Embargante, como sustenta.

Assevera que há precedente do referido Tribunal Superior, proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.730.636 - PA (2018/0061499-7), manejado pelo ora Embargante em situação idêntica à analisada nestes autos, em que foi reformada decisão dotada de carga decisória igual a do provimento ora recorrido, o que reforça a dissonância entre o
decisum
ora embargado e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para atribuição de efeito modificativo ao r. acórdão embargado, sanando igualmente a omissão nele existente, a fim de prover o recurso de Apelação

interposto.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado na Id. n. 2536428.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado acerca da limitação de cobertura estabelecida na legislação regedora de plano de saúde, tipicamente de autogestão, o que se aplicaria plenamente o PABBS mantido pelo ora Embargante.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo IPAMB, a 2ª Turma de Direito Público decidiu que o contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado.

Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, como analisado no acórdão de Id. n.1899698, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Assim sendo, ao contrário do sustentado pelo embargante, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a insuficiência renal crônica nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Noutra monta, não obstante o plano de saúde poder estabelecer quais as doenças serão cobertas, não lhe incube limitar o tratamento que é necessário ao paciente, uma vez que o tipo e a duração do tratamento compete ao profissional da saúde que o acompanha e não pelo administrador do plano.

Pretender impor limites ao direito à saúde seria o mesmo que limitar um direito constitucionalmente previsto em razão de interesses econômicos e secundários.

Assim, tratando-se de adesão facultativa, repito, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados.

De outra forma, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente do autor, afinal, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico.

Vale ressaltar ainda, que o plano de Assistência à Saúde é custeado por contribuições dos segurados, consoante dispõe a Lei Municipal nº 7.984/1999 e pelo Decreto Municipal nº 37.522/2000, circunstância que o aproxima dos planos de saúde privados regidos pela Lei nº 9.656/98, tendo em vista ser custeado pelos próprios beneficiários mediante prestação mensal de natureza continuada, tal como ocorre com os segurados daqueles.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão embargada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. 1.
Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
. 2.
Em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ, referido enunciado deve ser aplicado ao caso em tela, por razões de segurança jurídica, sobretudo se considerada a gravidade do quadro de saúde do autor quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 24 da LINDB. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido, mas improvido
. (2019.04190641-63, 208.694, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, publicado em 2019-10-10). Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-16). Grifei

Com efeito, é claro que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, razão pela qual, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 10/03/2020